Tribunal: TJDFT
Processo: 0754656-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR – CONCLUSÃO SUPERIOR A 5 ANOS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO EM SISTEMA ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu a prescrição do débito administrativo, assim como o dano moral daí advindo.

2. Conforme estabelece o art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/1932: “Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

3. O termo inicial da prescrição deve ser contado da constituição definitiva do crédito, que se dá após o decurso do prazo para apresentação de defesa à autuação ou para pagar a dívida. Transcorrido prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a inscrição em dívida ativa, a prescrição deve ser mantida.

4. No caso, a prova revela que o crédito fazendário foi constituído após o decurso do prazo de 30 dias para o pagamento da dívida, que ocorreu em 02/01/2017, após o administrado tomar ciência da decisão administrativa ao requerer cópia à Administração (ID 58205739, pág. 26). Os autos revelam também que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 05/01/2022 (ID 58205733, pág. 26), três dias após o fim do prazo prescricional.

5. Nessas circunstâncias, correto o entendimento do juízo sentenciante segundo o qual "(...) necessário reconhecer a prescrição da dívida do autor com o Distrito Federal, tornando desnecessária a análise dos demais argumentos, a fim de elidir a dívida cobrada. Todavia, apenas como menção, acaso não tivesse sido reconhecida a prescrição, entendo que não assistiria razão à parte autora ao sustentar a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa. (...)".

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

7. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

8. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.

9. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observo que o valor fixado em sentença é adequado para a hipótese, não merecendo reforma nesse sentido.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.